Tribunal: STF
Processo: RHC 256942
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 209.938/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado a 3 anos, 3 meses e 10 dias de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, teve o pedido de indulto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O art. 12 do Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenado reincidente, conforme entendimento consolidado nesta Corte. 



    6. A pena substituída por restritivas de direitos encontra óbice à concessão do benefício, conforme o art. 8º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022. 



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o recorrente é condenado por crimes cuja pena privativa de liberdade em abstrato não é superior a cinco anos, razão pela qual se enquadra nas hipóteses previstas no art. 5°, parágrafo único, do Decreto Presidencial”. Assim, requer-se o provimento do recurso “para declarar de oficio indulto natalino com base no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos”. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, ao concluir pela impossibilidade de conceder indulto ao paciente, o Juízo de origem consignou o seguinte: 



    3 - O executado foi condenado, nesta execução, à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por penas restritivas de direito, pela prática do crime disposto no artigo 302, caput, c.c. o seu § 1º, inciso I da Lei 9503/97, homicídio culposo na direção de veículo automotor sem Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, conforme fls. 26/33. 



    4 - Em que pese os argumentos lançados pela defesa, o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 veda a extensão do benefício a penas restritivas de direitos, a teor do seu artigo 8º, inciso I. 



    [...]



    6. Para além do já explanado, verifico que o sentenciado foi considerado reincidente na sentença proferida às fls. 26/33. 



    7. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu artigo 12, restringiu o indulto às hipóteses de "condenação primária", in verbis: ‘Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.’ 



    8. Nesse contexto, conquanto a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao sentenciado não seja superior a cinco anos, o sentenciado é reincidente e não preenche o requisito previsto no referido artigo, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para a concessão do indulto pretendido. 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (arts. 8º, I, e art. 12, ambos do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE. 



    Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019. 



    Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, “o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos”. Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; AI 701.673-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009; HC 96.431/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009; e ADI 2.795-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003.



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu: 



    (a) o entendimento exposto pelo Juízo da execução está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o art. 12 do Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenado reincidente; e 



    (b) a pena aqui foi substituída por restritivas de direitos, encontrando outro óbice à concessão do benefício (art. 8º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022).



    O acórdão recorrido, portanto, está em consonância com o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE quanto à imprescindibilidade de o juízo observar os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial para a concessão do benefício do indulto. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o recurso não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente